Tribunal: TJES
Processo: 5000493-49.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-49.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALITA PEREIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000493-49.2024.8.08.0066

Origem
: Juízo de Marilândia - Vara Única

RECORRENTE
: TALITA PEREIRA

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE BOLETO BANCÁRIO MEDIANTE ORIENTAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a autora, em síntese, que no dia 23 de maio de 2024, recebeu uma ligação de um número que informou ser pertencente ao Banco NuBank. O teor do contato foi para informar a Autora que ela estava sofrendo acesso de terceiros em sua conta, sendo orientada a seguir determinadas instruções passadas pelo atendente. Sustenta a autora que o atendente da NuBank confirmou os dados da Autora, e, todos os dados estavam corretos, inclusive o número da conta bancária. Com isso, convencida de que se tratava de um contato legítimo da NuBank, vez que o atendente possuía todos os seus dados pessoais, passou a seguir as orientações do sujeito para evitar sofrer um acesso indevido em sua conta. Na oportunidade, o suposto atendente orientou a Autora a realizar o pagamento de um Código de Barras utilizando os limites do Cartão de Crédito da Requerente, com o intuito de “cancelar a atividade suspeita” em sua conta. Assim o fez a autora, realizando o pagamento de um código de barras no valor de R$6.999,30 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos). Esclarece a parte autora, ainda, que o beneficiário do pagamento foi a segunda Requerida e quem gerou o Código de Barras para o pagamento foi a terceira Requerida. Ainda seguindo as orientações do suposto atendente, a autora realizou um empréstimo para, supostamente, “quitar” o valor da fatura do cartão de crédito. Narra, ainda, que a autora entrou em contato com o Banco Nubank para contestar o pagamento do primeiro boleto, no valor de R$ 6.999,30 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), tendo em vista que queria reverter toda a situação e evitar o enriquecimento ilícito dos fraudadores. Informa que conseguiu cancelar o segundo empréstimo realizado, mas precisou pagar o IOF da operação, no valor de R$ 213,27 (duzentos e treze reais e vinte e sete centavos).”.
Assim, pleiteia: (i) declaração de inexistência de débito no valor de R$ 7.390,12 (sete mil, trezentos e noventa reais e doze centavos) referente ao pagamento de boleto realizado através do Cartão de Crédito da Autora); (ii) a restituição, em dobro, do valor de R$ 7.390,12 (sete mil, trezentos e noventa reais e doze centavos); (iii) a condenação do requerido NU PAGAMENTOS S.A. à restituição, em dobro, do valor de IOF pago indevidamente pela Autora, no importe de R$ 213,27 (duzentos e treze reais e vinte e sete centavos); (iv) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir eventual responsabilidade da ré ao golpe sofrido pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES, in verbis:
“[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]”
(TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Nesses termos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Com efeito, não se perde de vista a responsabilidade objetiva das instituições financeiras frente aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilização por fraudes no âmbito de operações bancárias, salvo em caso de fortuito externo. No entanto, não se verifica nos autos falha no serviço prestado pelo banco, vista que é possível constatar pela própria narrativa fática que a transferência contestada decorreu de ato voluntário da própria Autora, que foi ludibriada por estelionatários para realizar pagamento de boleto bancário estranho, com inserção de senha secreta e intransferível, sem que tenha havido qualquer evidência de vício no sistema de segurança da instituição financeira.

6. Ademais, a alegação de vazamento de dados pessoais não está devidamente comprovada, não havendo evidências de que os dados utilizados na fraude foram obtidos diretamente dos sistemas do banco conforme alega, limitando-se a meras conjecturas.

7. Aplica-se, então, a tese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o autor, voluntariamente, seguiu as instruções do fraudador, contribuindo diretamente para a consumação do golpe. As ações da vítima configuram a causa principal do dano, afastando, por conseguinte, a responsabilização da instituição financeira (art. 14, §3º, II, do CDC)

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)